Tribunal: TJDFT
Processo: 0718175-58.2025.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0718175-58.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LUCIANO GOMES DE OLIVEIRA AGRAVADO: VERA LUCIA AMARAL DECISÃO 1. Agravo de instrumento interposto por Luciano Gomes de Oliveira contra a decisão da Vara Cível do Riacho Fundo que indeferiu o pedido de devolução das custas (autos de no 0709449-78.2024.8.07.0017, ID no 228230306). 2. Em suas razões recursais, em suma, o agravante defende que enviou solicitação ao setor responsável do TJDFT para a devolução das custas processuais iniciais recolhidas, contudo foi informado que seria necessária decisão judicial determinando a restituição. 3. Argumenta que há duplicidade de pagamento, pois ajuizou a mesma ação em outra Circunscrição Judiciária, pois soube que a agravada estaria residindo em Águas Claras/DF. Logo, necessita da restituição das custas processuais recolhidas nos autos de origem. 4. Pede a reforma da decisão para que seja concedida a devolução das custas processuais iniciais. 5. Preparo (ID no 71597003). 6. Cumpre decidir. 7. O art. 932 do CPC disciplina que, dentre outros, é dever do relator: “III – não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida”; [grifado na transcrição]. 8. No exercício da função jurisdicional, o Magistrado deve valer-se de diversos recursos interpretativos para aplicar corretamente o direito ao caso concreto, destacando-se, dentre eles, os métodos teleológico e axiológico. O primeiro busca o fundamento da norma legal e o segundo explicita valores que ela deve concretizar. 9. Com isso, é possível conferir interpretação extensiva a uma norma, ampliando o seu conteúdo para além de sua literalidade, desde que essa atividade não colida com a natureza do próprio ato normativo. 10. Uma das inovações do CPC/2015 foi alterar a recorribilidade ampla e imediata das decisões interlocutórias, restritas atualmente ao rol elencado no art. 1.015 do referido diploma. Essa alteração não foi sem motivo: o legislador pretendeu eliminar os recursos desnecessários para incentivar a celeridade processual. 11. Nesse novo sistema recursal, as partes devem aguardar a prolação da sentença para só então impugnar as decisões interlocutórias não previstas no rol do art. 1.015, apresentando-as como preliminares na apelação. 12. O que antes seria decidido em um instrumento autônomo, agora passa a ser analisado em uma única decisão. Esse julgamento unificado tende a melhorar a dinâmica do sistema processual, tornando-o muito mais ágil e eficaz. 13. Assim, não é possível interpretar irrestritamente e de forma extensiva o rol do art. 1.015 do CPC para que o agravo de instrumento possa ser interposto contra toda e qualquer decisão interlocutória proferida durante o curso processual, pois essa não foi a vontade do Legislador. 14. A única exceção ocorre quando for comprovada a urgência, oportunidade em que a taxatividade seria mitigada, conforme entendimento do STJ (REsp 1.696.396/MT e REsp 1.704.520/MT). Confira-se a doutrina de Daniel Amorim sobre o tema: [...] “o cabimento do agravo de instrumento está limitado às situações previstas em lei. O art. 1.015, caput, do Novo CPC admite o cabimento do recurso contra determinadas decisões interlocutórias, além das hipóteses previstas em lei, significando que o rol legal de decisões interlocutórias recorríveis por agravo de instrumento é restritivo, mas não o rol legal, considerando a possibilidade de o próprio Código de Processo Civil, bem como as leis extravagantes, previrem outras decisões interlocutórias impugnáveis pelo agravo de instrumento que não estejam estabelecidas pelo disposto legal.” (NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Novo Código de Processo Civil Comentado, 1a ed., Salvador: JusPodivm, 2016, p. 1.686). 15. A interpretação teleológica da norma conduz ao entendimento de que o seu objetivo é zelar pela celeridade e pela efetividade da prestação jurisdicional. 16. Na origem, em 4/2/2025, foi prolatada sentença que homologou o pedido de desistência, com trânsito em julgado, diante da renúncia expressa ao prazo recursal. 17. O agravante ajuizou ação de execução de título extrajudicial. A decisão de ID no 220419626 oportunizou a emenda à inicial, pois o título que instruiu o feito não possuía todos os requisitos para se tornar exequível. 18. O agravante não atendeu à emenda e pediu a homologação da desistência. Logo, houve prestação jurisdicional e o processo somente foi extinto a pedido do agravante, o que inviabiliza a restituição das custas processuais pretendida. 19. A decisão destacou que o valor das custas poderia ser revisto caso o autor apresentasse nova inicial referente à de ação de conhecimento, alterando a natureza e o rito procedimental. Todavia, reitere-se, houve pedido de desistência. 20. O art. 90 do CPC é expresso ao destacar que as custas processuais e os honorários advocatícios devem ser pagos pela parte que desistiu: “Art. 90. Proferida sentença com fundamento em desistência, em renúncia ou em reconhecimento do pedido, as despesas e os honorários serão pagos pela parte que desistiu, renunciou ou reconheceu.” [grifado na transcrição] 21. Os honorários advocatícios não foram fixados, como consequência da ausência de angularização da relação processual, contudo, as custas processuais são de responsabilidade do agravante, conforme já ponderado. 22. Mesmo que tenha ajuizado outra ação em Juízo diverso, não há que se falar em devolução das custas processuais da demanda extinta em razão da homologação da desistência, por ausência de previsão legal. 23. Isso afasta o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como a alegação de urgência capaz de mitigar o rol do art. 1.015 do CPC. 24. Não há previsão legal para permitir a interposição de agravo de instrumento contra decisões dessa natureza. Não foram identificados elementos fático-legais indicativos de urgência na resolução da matéria e que permitissem a excepcional mitigação do rol do art. 1.015 do CPC. 25. Diante da ausência de previsão legal e da demonstração de urgência, o recurso interposto não pode ser conhecido. Precedente: TJDFT Acórdão no 1163174, 07143660720188070000, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA 7a Turma Cível, Data de Julgamento: 03/04/2019, Publicado no DJE: 26/04/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada. 26. Como consequência da nova sistemática do Código de Processo Civil vigente e da ausência de demonstração de urgência, incabível o recebimento deste Agravo de Instrumento. DISPOSITIVO 27. Não conheço o Agravo de Instrumento por ser manifestamente inadmissível (CPC, arts. 203, §2o, 321 e 932, III). 28. Comunique-se à Vara Cível do Riacho Fundo, encaminhando cópia desta decisão. 29. Precluída esta decisão, arquivem-se os autos eletrônicos. 30. As partes ficam intimadas a realizar, imediatamente, cópia física ou eletrônica destes autos, que serão deletados (apagados), definitivamente, do sistema deste Tribunal, cumprida a temporalidade fixada pelo CNJ, sem nova intimação. 31. Previno as partes que a interposição de recurso contra esta decisão, se declarado manifestamente inadmissível, protelatório ou improcedente, poderá acarretar condenação às penalidades fixadas nos arts. 1.021, § 4o, e 1.026, § 2o do CPC/15. 32. Publique-se. Intimem-se. Brasília, DF, 12 de maio de 2025. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO